Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705284-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, MURILO MARQUES HYPOLITO, RAFAEL DANIGNO DE PAULA E SILVA, PRISCILA VILELA STRASSBURGER AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado pelo agravante, por meio da petição de ID n.o 33745612, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 14:17:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator